Tribunal: TJPA
Processo: 0818395-06.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818395-06.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VANDERNEY OLIVEIRA DE PAULA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. PRISÃO PROVISÓRIA PREVIAMENTE COMPUTADA NO CÁLCULO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA DEDUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão que indeferiu pedido de detração do tempo de prisão provisória (24/06/2015 a 12/01/2016), sob o fundamento de que tal período já se encontra contabilizado no cômputo da pena em execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o período de prisão provisória efetivamente cumprido pelo apenado deixou de ser considerado para fins de detração penal ou se já está computado como tempo de pena cumprida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atestado de pena constante dos autos adota como marco inicial da execução penal a data de 24/06/2015, correspondente ao início da prisão provisória, o que indica que este tempo já foi considerado no cálculo da pena.

4. O relatório extraído do sistema SEEU confirma o reconhecimento do mesmo marco inicial da execução, evidenciando o abatimento efetivo do tempo pleiteado.

5. A certidão emitida pela Secretaria da Vara de Execuções Penais atesta expressamente que o tempo de prisão provisória está registrado como pena já cumprida.

6. Nova dedução do mesmo período equivaleria à duplicidade de detração, em violação ao art. 42 do Código Penal, que permite o cômputo do tempo de prisão provisória apenas uma vez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo em execução improvido.

Tese de julgamento
: O tempo de prisão provisória já considerado como marco inicial da execução penal não pode ser novamente deduzido, sob pena de aplicação em duplicidade da detração penal prevista no art. 42 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42;

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 792.534/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 08/05/2023;

STJ, AgRg no HC 717.953/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 23/08/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, tudo

na

conformidade do voto do relator.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
VANDERNEY OLIVEIRA DE PAULA
, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Belém, a qual indeferiu o pedido de detração do período de prisão provisória feito pelo apenado, no bojo do seu processo de execução.

Em suas razões, o agravante aduziu que a sentença penal condenatória expressamente determinou a realização da detração do tempo de prisão provisória, o qual, segundo alega, não teria sido efetivamente considerado nos atestados de pena constantes dos autos. Sustentou que a manutenção da decisão implicaria em violação ao disposto no art. 42 do Código Penal, que assegura o abatimento do tempo de prisão provisória na pena definitiva. Ao final, pugnou pela
retificação do cálculo de pena
, com a devida consideração do período mencionado.

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo
provimento do recurso
, afirmando que, embora tenha sido reconhecido o período de prisão provisória, a detração não foi devidamente aplicada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, devendo, então, ser considerada, para fim de fixação correta da sanção remanescente.

A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do agravo, alegando que o período de prisão provisória já foi devidamente registrado no cálculo de pena,
sendo vedada a sua

utilização em duplicidade, sob pena de violação ao art. 42 do CPB.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por
VANDERNEY OLIVEIRA DE PAULA
, visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de detração do período de prisão provisória compreendido entre
24/06/15
e
12/01/16
, ao fundamento de que tal período já está
computado no cálculo

de pena
, sendo
inviável
uma segunda detração.

São os fatos.

MÉRITO

De fato, muito embora não conste expressamente o período de 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias no campo denominado
“Total Detração”,
presente no atestado de pena acostado aos autos, verifica-se da análise atenta dos documentos, que o tempo de prisão provisória já foi devidamente considerado pelo Juízo da Execução Penal, conforme, de resto, foi
determinado na sentença penal

condenatória
.

Com efeito, no próprio atestado de pena (fls. 32/33), consta como marco inicial de cumprimento da sanção a data de
24/06/2015
, justamente o dia correspondente ao início da prisão provisória do apenado. Portanto, o período cuja detração se pleiteia já está sendo contabilizado como
tempo de pena efetivamente
cumprido.

Igualmente, no Relatório da Situação Processual Executória fornecido pelo sistema SEEU, verifica-se o mesmo marco temporal inicial, deixando claro que o sistema reconhece o tempo de prisão preventiva como data de início da execução penal. Dessa forma, não há qualquer prejuízo ao apenado, tampouco omissão ou ausência de detração, pois o referido intervalo já está englobado no cômputo da pena.

A fim de extirpar qualquer dúvida porventura existente, foi solicitada uma certidão circunstanciada da Secretaria da Vara de Execuções Penais, a fim de esclarecer a situação. Nesta ocasião, foi informado que:
“consta registrado no sistema o tempo de prisão provisória de 06 meses e 20 dias, como tempo de pena cumprido”.

Como se vê, não procede a alegação de que o Juízo de origem deixou de aplicar a detração determinada pela sentença penal condenatória.
Assim, é inviável

nova dedução

do mesmo lapso temporal
,
sob pena

de violação ao art. 42 do CPB, que estabelece:

“Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”

Para ilustrar a discussão, cito os arestos abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE. ÚLTIMA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, o apenado foi preso em flagrante no dia 9/12/2010, sendo concedida a liberdade provisória em 29/8/2012. Iniciado o cumprimento do decreto condenatório no dia 28/8/2020, a data-base que deve ser considerada para a progressão de regime é a data da última prisão efetuada, sendo que o período anterior à condenação em que o agente esteve preso será computado para fins de detração penal.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 717.953/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CÁLCULO DE PENAS. DETRAÇÃO PENAL NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLICIDADE DO BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Se o juiz, ao proferir a sentença, subtraiu o tempo de prisão provisória da pena total aplicada, esse tempo já foi computado na sanção privativa de liberdade, para todos os fins. 2. O mesmo período não pode ser aproveitado, novamente, na execução do saldo da pena a cumprir após o resultado da detração penal, para fins de desconto no lapso de progressão de regime, livramento condicional etc. A providência culminaria na aplicação em duplicidade do art. 42 do CP.
3. Iniciada a execução somente para o cumprimento da condenação remanescente, "a data da última prisão dever ser o lapso para a concessão de benefícios" (AgRg no HC n. 672.745/MG, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe de 20/9/2021). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 792.534/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)”

Logo, não há ilegalidade na decisão agravada.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e nego provimento ao agravo em execução, nos termos da fundamentação.

É o voto.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/06/2025